Tribunal: STF
Processo: ADI 5842
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE. “ESTACIONAMENTOS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS”. ALCANCE DA EXPRESSÃO. EXPLORAÇÃO TRANSFERIDA À INICIATIVA PRIVADA. SUBMISSÃO A REGIME DE DIREITO PRIVADO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE RESTRITA A ESTACIONAMENTOS PERTENCENTES AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ESCLARECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ação e declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos arts. 3º e 8º da Lei n. 9.320/2010 do Estado do Rio Grande do Norte, apenas para afastar da incidência os estacionamentos privados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na expressão “estacionamento em prédios e espaços públicos” relativamente (i) ao alcance de estacionamentos em áreas cuja exploração foi transferida à iniciativa privada ou submetidas a regras de direito privado; e (ii) à aplicabilidade a bens pertencentes à União e aos Municípios do Estado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado foi claro ao afastar da incidência das normas impugnadas os estacionamentos particulares, ao fundamento de afronta ao exercício do direito de propriedade – matéria reservada à competência da União para legislar sobre direito civil (CF/1988, art. 22, I) –, cuja amplitude conceitual alberga questões atinentes à transferência da exploração, locação etc.



    4. O negócio jurídico de direito privado entre usuário e quem explora o estacionamento – o proprietário ou outrem a quem foi legitimamente outorgado o direito de exploração – deve ser respeitado enquanto pacto sujeito às normas de direito civil uniformes preconizadas pelo ente central.



    5. Em relação aos estacionamentos situados em “prédios e espaços públicos” sujeitos ao benefício, a legislação em debate aplica-se somente àqueles pertencentes ao Rio Grande do Norte, e não aos que, embora situados no território do Estado, sejam de titularidade de entes políticos diversos, sob pena de ofensa ao pacto federativo e à autonomia dos entes públicos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para esclarecer que os arts. 3º e 8º da Lei n. 9.320/2010 do Estado do Rio Grande do Norte, ao incidirem sobre “prédios e espaços públicos”, restringem-se àqueles pertencentes ao Estado do Rio Grande do Norte, não alcançando os de titularidade de entes diversos.